Tribunal: TJMT
Processo: 1028135-13.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028135-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO CAMPIOLO - CPF: 593.125.649-00 (APELADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL - EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PRECEDENTE REPETITIVO RESP 1.349.453/MS - MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA - SÚMULA 372/STJ E TEMA 1000/STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de entregar coisa certa c/c compensação por dano moral, determinando a exibição de extratos bancários da empresa da qual o autor foi sócio, relativos ao período de 2014 a 2021, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, indeferindo pedido de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ação de exibição de documentos diante da alegada ausência de requerimento administrativo válido e de comprovação do custo do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a cominação de multa diária (astreintes) para assegurar a exibição dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - O interesse processual se caracteriza quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de pedido administrativo prévio e a ausência de cumprimento pelo banco, preenchendo os requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.349.453/MS.

3 - A resistência injustificada da instituição financeira em fornecer documentos essenciais à transparência da relação de consumo configura pretensão resistida, legitimando a atuação judicial.

4 - A condenação em multa cominatória na ação de exibição de documentos é vedada pela Súmula 372/STJ e pelo Tema 1000/STJ, que condicionam a aplicação de astreintes à prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - O interesse de agir na ação de exibição de documentos se configura quando demonstrados requerimento administrativo prévio não atendido e a relação jurídica entre as partes, nos termos do REsp 1.349.453/MS.

2 - A resistência injustificada do banco em fornecer documentos caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

3 - É incabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos sem observância dos requisitos fixados no Tema 1000/STJ, especialmente a prévia adoção de medidas coercitivas alternativas

4 -

Recurso parcialmente provido,

para o fim de revogar a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença, mantendo-se, no mais, a obrigação de exibição dos extratos bancários.

5 - Com base no tema 1059 do STJ, inaplicável a majoração de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Compensação por Dano Moral e Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por
MARCOS AURÉLIO CAMPIOLO
.

Na origem, a parte autora requereu a condenação do réu à exibição de extratos bancários da empresa Aspen Logística e Transportes Ltda., relativos ao período de 01/01/2014 a 31/12/2021, onde figurou como sócio da empresa supramencionado,

para apuração de movimentações financeiras específicas, a fim de instruir medidas de cunho contábil e jurídico em face de terceiros.

O Banco réu apresentou contestação, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, por não ter sido comprovado pedido administrativo válido nem o pagamento do custo do serviço.

O juízo a quo, julgou o pedido parcialmente procedente, determinando que o banco exibisse os extratos solicitados, no prazo fixado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais. Fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa para cada parte, proporcionalmente à sucumbência.

Em suas razões (id. 289060391), o Banco apelante sustenta a ausência de interesse de agir, por inobservância dos requisitos do REsp 1.349.453/MS.

Aduz que inexiste ato ilícito.

Argumenta a desproporcionalidade da multa diária fixada, pleiteando sua exclusão ou minoração.

Por fim, prequestiona dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 289060398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CAMARA

I – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

O apelante sustenta a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o autor não teria formulado pedido administrativo prévio e não comprovou o pagamento do custo para a obtenção dos documentos, conforme exige o precedente firmado no REsp 1.349.453/MS.

Ocorre que os autos demonstram:

·

A existência de relação jurídica entre as partes
(o recorrido foi sócio da empresa titular da conta bancária cujos extratos são requeridos);

·

A comprovação de requerimento administrativo prévio
(mídia no id 289060352), o qual não foi atendido pelo banco;

·

A ausência de demonstração de custo legítimo e contratualmente exigido
para o fornecimento dos documentos, ônus que cabia ao réu.

Preenchidos, portanto, os requisitos cumulativos exigidos pelo STJ para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, nos termos do REsp 1.349.453/MS.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

II – MÉRITO:

Quanto à alegação de ato ilícito no contexto mencionado, embora não tenha ocorrido condenação por dano moral, a resistência injustificada do banco em fornecer documentos que comprovem a titularidade do cliente configura violação do dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, tal conduta infringe os deveres acessórios da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo, exigindo transparência e cooperação entre as partes.

Essa resistência configura uma pretensão resistida, ou seja, um obstáculo injustificado ao direito do consumidor ao acesso à informação, justificando a procedência do pedido de exibição dos documentos. Assim, mesmo sem a configuração formal de dano moral, a conduta do banco é ilícita por violar direitos fundamentais do consumidor, especialmente o direito à informação clara e adequada.

Isso fundamenta juridicamente o pedido para que o banco seja compelido a apresentar os documentos solicitados, garantindo a proteção dos direitos do consumidor na relação contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (RESP 1654987/MG, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/04/2017, DJE 25/04/2017)".

Assim, nesse ponto, não há no que se falar em ilícito.

Quanto à multa cominatória
, a sentença de origem impôs multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de exibir os extratos, nos termos do art. 537 do CPC.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 372, veda expressamente tal providência no bojo da ação de exibição de documentos:

Súmula 372/STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

Tal orientação é reforçada pela tese firmada no tema 1.000 concluindo que: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"(Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ” (STJ, RESP 1763462/MG, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM 09/06/2021.)

No mesmo sentido, segue a orientação do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.000 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA JÁ JULGADO EM 09/06/2021 - PRELIMIAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - TEMA REPETITIVO 1.000 DO STJ - INOBSERVÂNCIA NO CASO – MULTA INCABÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO RESULTOU EM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade .
A fixação de astreintes, a fim de amparar pedido de exibição de documentos, é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que exercido juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio, e depois da tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Inteligência do Tema Repetitivo n.º 1.000, do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.º 1763462/MG).
Não se evidencia abalo moral pelo mero descumprimento da exibição de documentos, quando não acrescidos de violação à imagem ou direitos da personalidade do consumidor correntista. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, RAC 1000983-85.2023.8.11.0036, Relator: DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM, JULGADO EM 25/04/2024)

No caso concreto, não houve tentativa prévia de medida coercitiva alternativa, tampouco foi oportunizado o contraditório específico quanto à cominação da multa, violando o caráter subsidiário das astreintes.

Assim, nesse ponto, fixação da multa diária imposta na sentença a quo deve ser revogada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de revogar a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença, mantendo-se, no mais, a obrigação de exibição dos extratos bancários.

Por fim, com base no tema 1059 do STJ, inaplicável a majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025